Tribunal: CARF
Processo: 10280.901823/2011-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10280.901823/2011-70
ACÓRDÃO
1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LINK DA AMAZONIA CONSTRUTORA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. RETORNO DE DILIGÊNCIA. CRÉDITO NÃO HOMOLOGADO.
Com o retorno de diligência, não sendo comprovado a liquidez e certeza do
direito creditório em discussão, não deve haver o reconhecimento do
crédito pleiteado, nos termos do art. 170 do CTN.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA. ESCRITURAÇÃO. LIVROS.
DOCUMENTOS. ELEMENTOS DE PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional). A
escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a
favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 545
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901823/2011-70
2
Assinado Digitalmente
Carmen Ferreira Saraiva – Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, José Anchieta de Sousa, Gustavo de Oliveira Machado, Ana Cláudia
Borges de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no. 02-
88.593, proferido em 04 de Dezembro de 2018 pela 2a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em Belo Horizonte- MG, que por unanimidade de votos, julgou procedente
em parte a manifestação de inconformidade.
A Contribuinte pretendia compensar débitos diversos com crédito de saldo negativo
de IRPJ referente ao ano calendário de 2004, no valor de R$ 45.458,10.
A DRF de Belém- PA emitiu Despacho Decisório eletrônico n.o 932676525, cujo teor
segue abaixo (e-fls. 61/68):
“(...)

Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO PER/DCOMP
(...)
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 45.458,10 Valor na DIPJ: R$ 45.458,10
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 209.823,20
IRPJ devido: R$ 164.365,10
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório
das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo negativo
DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o valor
será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 15.364,93
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
Fl. 546
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901823/2011-70
3
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
28240.10908.270307.1.7.02-7594 NÃO HOMOLOGO a compensação declarada
no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
01352.19492.280907.1.3.02-0771
10103.01268.270307.1.7.02-2334
25386.09410.270307.1.7.02-1400
05249.87086.270307.1.7.02-5386
06432.70278.290807.1.3.02-8414
Valor devedor consolidado correspondente aos débitos indevidamente
compensados, para pagamento até 30/06/2011.
PRINCIPAL- R$ 36.419,69 MULTA- R$ 7.283,91 JUROS- R$ 19.744,20.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Noticiou a Contribuinte que foi demonstrado o direito da empresa aos valores
informados para composição do crédito, através dos comprovantes de retenção e pagamentos
que fazem a composição do crédito solicitado na DCOMP.
Asseverou que os valores não confirmados pela DRF- Belém, foram comprovados e
que devem ser confirmados para a composição do crédito do Saldo Negativo de IRPJ, inclusive
com a DIPJ.
Pontuou que o crédito de Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$-45.458,10, que
aparece também na DIPJ, no momento do preenchimento da DCOMP
28240.10908.270307.1.7.02-7594, está demonstrado através do campo de IRPJ Retido na Fonte e
Pagamentos), informado na referida DCOMP e cujos comprovantes de retenção estão anexados a
manifestação de inconformidade, bem como com a apresentação da DIPJ 2005 (Doc 13), na qual
consta o referido saldo na ficha 12A, resultado da apuração do Balanço, para sua devida
comprovação e com isso CONFIRMAÇÃO por parte da DRF-Belém.
Pleiteou que seja acolhida a manifestação de inconformidade, bem como que seja
reformado o despacho decisório.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 02-88.593/DRJ/BHE

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a procedente em parte,
reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado (e-fls. 277/282).
Inconformada com a decisão da DRJ, a Contribuinte apresentou Recurso Voluntário,
destacando, em síntese, que (e-fls. 293/468):
Fl. 547
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901823/2011-70
4
“Ilmo. (a) Sr. (a) Presidente do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
LINK
DA
AMAZONIA
CONSTRUTORA
LTDA.,
CNPJ
05.140.066/0001-09,
estabelecida na Travessa do Chaco, no 2596, 1o andar Bairro do Marco CEP
66.093-543 em Belém do Pará, (doc.01) por seu representante legal (doc.02),
inconformada com o Acórdão 02-88.593 — 2a Turma DRJ/BHE, que reconheceu
em parte o pedido PER/COMP, vem tempestivamente com fundamento art. 33 do
Decreto no 70.235/1972 com suas alterações posteriores interpor RECURSO
VOLUNTARIO para este egrégio CARF, pelas razões a seguir expostas.
A recorrente preencheu pedidos de PER/COMP, com base na legislação de
regência entendendo ver compensado o recolhimento de obrigações tributos
federais por ter ocorrido prejuízo no ano de 2003 exercício 2004.
Quando da análise do PER/COMP foi proferido o DESPACHO DECISORIO NO
RASTREAMENTO 932676525, tendo a recorrente apresentado MANIFESTAÇÃO DE
INCONFORMIDADE, cujo teor requer-se seja o mesmo apensado e considerado
em todos os seus termos.
Resultado da MANIFESTAÇÃO acima mencionada foi o Acórdão ora recorrido
"RECONHECIDO o DIREITO CREDITÓRIO EM PARTE", julgando procedente o valor
R$-15.127,69 (Quinze Mil Cento Vinte e Sete Reais e Sessenta e Nove Centavos),
para homologar as compensações até o montante do crédito reconhecido.
Sr.(a) Conselheiro(a) Relator(a) a recorrente quando da MANIFESTAÇÃO
apresentou os comprovantes de retenção, IRRF S/NF PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS,
entretanto afigura-se para a recorrente que os mesmos não surtiram os efeitos
devidos, razão para reapresentá-los neste ato e ocasião um DEMONSTRATIVO
DAS NOTAS FISCAIS EMITIDAS E RECEBIDAS COM IMPOSTOS RETIDOS (IRRF, INSS,
ISS,CSLL,PIS e COFINS), juntamente com as respectivas NOTAS FISCAIS,
COMPROVANTES DE RETENÇÕES, EXTRATOS BANCARIOS E PÁGINAS DO LIVRO
DIÁRIO,
COM
OS
RESPECTIVOS
TERMOS
DE
ABERTURA
E
ENCERRAMENTO,DEVIDAMENTE REGISTRADO NA JUCEPA, (doc.03) no sentido
único de melhor fundamentar o presente recurso.
Neste cenário tem-se um saldo creditório de R$-24.433,48 (Vinte e Quatro Mil
Quatrocentos e Trinta e Três Reais e Quarenta e Oito Centavos) correspondentes
as retenções dos quais descontando-se o saldo devedor apontados por V. Sas.,
representados pelos DARF'S no valor de R$-19.410,48 (Dezenove Mil
Quatrocentos e Dez Reais e Quarenta e Oito Centavos), restam a favor da
recorrente um SALDO A RESTITUIR de R$- 5.023,00 (Cinco Mil e Vinte e Três
Reais), o que nos afigura como correto.
Isto posto requer-se que seja recebido o presente RECURSOS para ao julga-lo
totalmente procedente.
N. Termos.
P. Deferimento.
Fl. 548
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901823/2011-70
5
Belém, 16 abriI de 2018.
(...)”.

DA RESOLUÇÃO No. 1001-00.479

No dia 11 de Março de 2021, a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de
Julgamento resolveu converter por unanimidade de votos, o julgamento em diligência a Unidade
de Origem através da Resolução no. 1001-000.479 (e-fls. 471/474), a fim de que fossem adotas as
seguintes providências:
“(...)
Pelo exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que: i -sejam
analisados os documentos acostados pela contribuinte ao processo em sede de
recurso voluntário; ii – sejam obtidas e analisadas outras informações que se
façam necessárias e seja apurado, em relatório conclusivo, se há valor disponível
de saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2004 remanescente e, se houver, em
que valor; iii - cientifique a contribuinte e a intime, no prazo de 30 dias, a
apresentar as manifestações adicionais que entender convenientes, conforme art.
35, § único, do Decreto no 7.574/2011.
(...)”.

RELATÓRIO DE DILIGÊNCIA FISCAL

A Autoridade fiscal, em atenção a Resolução CARF no. 1001-000.479, elaborou o
Relatório de Diligência Fiscal, cujo teor segue abaixo:
“(...)
17. Tem-se, portanto, que, diferentemente do que foi informado na DCOMP no
28240.10908.270307.1.7.02-7594 e na DIPJ, o resultado apurado para o ano-
calendário 2004, foi IRPJ a pagar no valor de R$ 11.412,15.
Da Documentação Apresentada pela Contribuinte
18. Dos documentos que acompanham o Recurso Voluntário foram examinados
aqueles considerados válidos para fins de comprovação de retenção de Imposto
de Renda na fonte. Contudo, constatou-se que as informações apresentadas
apenas repetem aquelas obtidas nas bases de dados da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil (RFB).
19. Os demais documentos foram desconsiderados por serem irrelevantes na
apuração do IRPJ referente ao ano-calendário 2004.
Fl. 549
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901823/2011-70
6
CONCLUSÃO
20. Com base nos documentos contantes dos autos, conclui-se que a contribuinte
não faz jus a crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2004, já
que apurou Imposto de Renda a pagar no valor de R$ 11.412,15 para esse
período.
(...)”.

DA MANIFESTAÇÃO DA CONTRIBUINTE

A contribuinte devidamente intimada do Relatório de Diligência Fiscal apresentou
petição (e-fls. 540/541) manifestação a sua discordância com os termos do relatório e pleiteando
que seja revisado o cálculo do Imposto de Renda à Pagar no Curso da Diligência.

DO JULGAMENTO

Insta destacar, que após o retorno da diligência, o processo foi distribuído a minha
relatoria para a continuidade do julgamento.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151
do Código Tributário Nacional (CTN).

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal fica
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário 2004
que conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade judicante está
Fl. 550
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901823/2011-70
7
constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).

Análise do Direito Creditório- Retorno de Diligência

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2004. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções conseguiu a comprovação parcial de tais retenções, com base
nas informações que constam no sistema do Fisco, reconhecendo em parte o crédito pleiteado.
A DRJ julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 277/282):
“(...)
APURAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO
Considerando as parcelas de composição do crédito acima confirmadas, apura-se
o saldo negativo no valor de R$ 30.492,62.
(...)
O despacho decisório já admitiu saldo negativo disponível no valor de R$
15.364,93. Resta a reconhecer direito creditório remanescente no valor de R$
15.127,69.
CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto por julgar PROCEDENTE a manifestação de
inconformidade apresentada para:
• reconhecer direito creditório remanescente, além do já admitido no despacho
decisório, referente ao é Saldo negativo de IRPJ do ano calendário 2004, no valor
de R$ 15.127,69;
• homologar as compensações em litígio até o limite do crédito reconhecido.
(...)”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório residual em
discussão deveria ser reconhecido, vez que é, de fato, existente em homenagem à verdade
material.
Cabe destacar, que a 1a Turma Extraordinária da Primeira Seção de Julgamento
converteu o julgamento em diligência a Unidade de Origem através da Resolução no. 1001-
000.479, solicitando que a Unidade de Origem analisasse os documentos colacionados em sede
recursal pela contribuinte para a verificação da existência ou não do direito creditório pleiteado.
Fl. 551
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901823/2011-70
8
A Autoridade Fiscal em atenção a Resolução do CARF n°. 1001-000.479 concluiu que
a Contribuinte não faz jus a crédito de saldo negativo de IRPJ relativo ao ano-calendário 2004, vez
que ela apurou Imposto de Renda a pagar no valor de R$ 11.412,15 para o período.
Pois bem.
A Recorrente deveria ter dialogado com o acórdão de piso e apresentando conjunto
probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não
prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir nos
autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
“Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos, documentos idôneos, o que não se deu também em
sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
“Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais
(Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977,
art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a
lei, por disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos
registrados na sua escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o)”.
Fl. 552
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901823/2011-70
9
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação de
inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, a Recorrente apesar
de ter juntado documentos em sede recursal, os mesmos não foram hábeis em demonstrar o
direito creditório, destaca-se ainda, que os documentos constantes no processo foram
devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do IRRF e a consequente homologação da
compensação apresentada, Vale ressaltar que, para a análise das provas, cabe a aplicação dos
enunciados estabelecidos nos termos das Súmulas CARF n°. 80 e n°. 143:
“Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos”.
Logo, o sujeito passivo tem direito de deduzir o imposto retido pelas fontes
pagadoras, incidente sobre receitas auferidas e oferecidas à tributação, do valor do imposto
devido ao final do período de apuração, ainda que não tenha o comprovante de retenção emitido
pela fonte pagadora (informe de rendimentos), desde que consiga provar, por quaisquer outros
meios ao seu dispor, que efetivamente sofreu as retenções que alega.
Porém, assim não procedeu a Recorrente, pois não juntou documentos hábeis no
recurso voluntário e os documentos constantes no processo foram devidamente analisados pela
DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do direito creditório em
sua integralidade.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no recurso
voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar sobre
os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um conjunto
probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos contratuais,
que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos fatos ali
Fl. 553
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.692 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10280.901823/2011-70
10
registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em
preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Desta feita, após a análise do processo, bem como o exame de toda a
documentação colacionada, manifesto minha concordância com a Diligência realizada pela
autoridade fiscal de e-fls. 527/534 para não reconhecer o crédito de saldo negativo pleiteado de
IRPJ relativo ao ano-calendário 2004, vez que o mesmo não foi devidamente comprovado nos
autos.

Dispositivo

Ante o exposto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Gustavo de Oliveira Machado – Relator

Fl. 554
DF CARF MF
Original